Tribunal: TJSP
Processo: 2104757-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Os documentos apresentados pela executada (notas fiscais) são pré-constituídos e podem demonstrar eventual atuação regular da empresa. Decisão reformada. Recurso provido.